Tribunal: CARF
Processo: 10715.725703/2013-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: KELI CAMPOS DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-04-10

Inteiro teor:
S3-TE03
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10715.725703/2013-74
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-002.482 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
12 de março de 2024
Recorrente
INTERWORLD TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
Data do fato gerador: 05/08/2008
MULTA
REGULAMENTAR.
ATRASO
NA
PRESTAÇÃO
DE
INFORMAÇÕES SOBRE A DESCONSOLIDAÇÃO DE CARGA AÉREA.
RESPONSABILIDADE
PELA
INFRAÇÃO.
TRANSPORTADOR.
PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE BENIGNA (ART. 106, II, CTN).
APLICABILIDADE.
De acordo com a norma contida no § 2° do art. 8° da Instrução Normativa SRF
No 102, de 20 de dezembro de 1994, a responsabilidade pela informação de
desconsolidação de carga no Mantra é do transportador, enquanto não for
implementada função específica para o desconsolidador.
Apesar de incluída apenas em 07/07/2014 pela Instrução Normativa RFB no
1479/14, tal disposição aplica-se a fatos pretéritos não definitivamente
julgados, retirando do desconsolidador a obrigação de prestar informações até
que haja função no sistema própria para tanto. Assim, omissão ou atraso na
prestação dessas informações deixa de ser um ato contrário uma exigência de
ação por parte desse interveniente, restando afastada sua responsabilidade em
razão do princípio da retroatividade benigna (art. 106, II, b, do Código
Tributário Nacional)

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
Marcos Antônio Borges - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Keli Campos de Lima - Relatora
(documento assinado digitalmente)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: George da Silva Santos,
Keli Campos de Lima, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro, Renan Gomes Rego (substituto
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10715.725703/2013-74
Fl. 96
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-002.482 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10715.725703/2013-74

convocado), Wagner Mota Momesso de Oliveira (substituto convocado) Marcos Antônio Borges
(Presidente).
Relatório
Cuida-se de recurso voluntário interposto contra o acordão da Delegacia de
Julgamento julgou improcedente a impugnação, mantendo aplicabilidade da multa prevista na
alínea “e,” do inc. IV, do art. 107 do Decreto Lei no 37/1966, em decorrência do descumprimento
do prazo para informação mercadorias nos termos do art. 8o da IN SRF no 102/94, conforme
decisão abaixo ementada:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
MULTA ADUANEIRA. NÃO PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES.
Infração capitulada no Decreto-Lei no 37/1966, artigo 107, IV, “e”. O autuado deixou
de prestar informação sobre carga no prazo estipulado pelo artigo 8o da Instrução
Normativa SRF no 102/1994.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Para fins de economia processual adoto o relatório da decisão recorrida a fim de
elucidar os fatos que motivaram a autuação, vejamos:
Relatório
Trata o presente processo de Auto de Infração com exigência de multa regulamentar
pela não prestação de informação sobre veículo ou carga transportada. Nos termos das
normas de procedimentos em vigor, a empresa supra foi considerada responsável para
efeitos legais e fiscais pela apresentação dos dados e informações eletrônicas fora do
prazo estabelecido pela Receita Federal do Brasil - RFB.
Fl. 97
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-002.482 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10715.725703/2013-74

Cientificada do Auto de Infração, a interessada apresentou impugnação e aditamentos
posteriores alegando em síntese:
 A interessada não legítima para constar no pólo passivo da obrigação tributária
Intimada da respectiva decisão, a Recorrente apresenta recurso voluntário
argumentando a aplicabilidade da alteração introduzida no artigo 8o na IN SRF no 102/94 pela IN
RFB no 1479/14 no sentido de que enquanto não o for implementada função específica para o
desconsolidador, a responsabilidade pela informação de desconsolidação de carga no Mantra é
do transportador.”
É o relatório.
Voto
Conselheira Keli Campos de Lima, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo, e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, portanto deve ser admitido.
No caso dos autos, pelo que depreende é incontroverso os fatos apurados na
autuação no que refere a intempestividade das informações prestadas relativo a cargas recebidas
no sistema Sixcomex-Mantra. A Recorrente não contesta que as cargas chegaram em 01/08/2008
e que as informações foram inseridas em 05/08/2008, contudo, a controvérsia cinge-se ao fato de
que, de acordo com o sustentado, os atrasos decorreram devido à limitação técnica-operacional
no sistema, fato inclusive, reconhecido pela própria Receita Federal .
Fl. 98
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-002.482 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10715.725703/2013-74

Assim, pugna pelo reconhecimento da inaplicabilidade da multa em face da
Noticia Sixcomex Importação no 47/2008 e a posterior alteração promovida pela IN SRF no
1479/14 no artigo 8o da IN SRF no 102/94, que constatou que não havia no sistema Mantra a
função específica para o desconsolidador prestar informações no sistema, devendo seus efeitos
serem aplicados retroativamente. Neste ponto, entendo que razão assiste à Recorrente.
Com efeito, imperioso pontuar que de fato há época dos fatos geradores as
disposições contidas nos arts. 37 e 107 do Decreto-Lei no 37/66 c/c com artigo 8o da IN SRF no
102/94
eram claras quanto á responsabilidade da Recorrente em prestar as informações
Art. 37. O transportador deve prestar à Secretaria da Receita Federal, na forma e no
prazo por ela estabelecidos, as informações sobre as cargas transportadas, bem como
sobre a chegada de veículo procedente do exterior ou a ele destinado. (Redação dada
pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
§ 1o O agente de carga, assim considerada qualquer pessoa que, em nome do importador
ou do exportador, contrate o transporte de mercadoria, consolide o desconsolide cargas
e preste serviços conexos, e o operador portuário, também devem prestar as informações
sobre as operações que executem e respectivas cargas. (Redação dada pela Lei no
10.833, de 29.12.2003)
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(...)
V - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre
as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de
serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de cargas.
Art. 8o As informações sobre carga consolidada procedente do exterior ou de trânsito
aduaneiro serão prestadas pelo desconsolidador de carga até duas horas após o registro
de chegada do veículo transportador.
Parágrafo único. A partir da chegada efetiva de veículo transportador, os conhecimentos
agregados (filhotes) informados no Sistema serão tratados como desmembrados do
conhecimento genêrico (master) e a carga correspondente tratada como desconsolidada.
Ocorre que as limitações técnicas do sistema Sixcomex Mantra no que tange a
possibilidade do desconsolidador de cargas prestar as informações exigidas no sistema foram
devidamente reconhecidas pela autoridade fazendária ao longo dos anos por meio de noticias
Siscomex Importação, com destaque da notícia no 47/08
A partir de 01/12/2008, com base nos arts. 4o e 8o da IN SRF No 102/94 e com
referência as noticias Siscomex importação No 36/2003, 05/2006, 44/2007 e 18/2008, o
prazo a ser aplicado para que o responsável pela informação do HAWB complemente os
dados no siscomex mantra poderá ser estendido em ate 03 horas apos a chegada do
veículo. As regras desta notícia poderão ser aplicadas por prazo indeterminado até que
seja viabilizada funcionalidade no siscomex mantra que possibilite a informação dos
HAWB exclusivamente pelos agentes desconsolidadores de carga;
Fl. 99
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-002.482 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10715.725703/2013-74

Ademais, com a disposições da IN RFB no 1479/2014, tanto o prazo para
prestações de informações sobre a desconsolidação de cargas foi dilatado, quanto a atribuição de
responsabilidade foi direcionada exclusivamente ao transportador pela informação de
desconsolidação de carga no Mantra, até que seja implementada função específica no sistema
para o desconsolidador, vejamos:
Art. 8° As informações sobre desconsolidação de carga procedente do exterior ou de
trânsito aduaneiro serão prestadas pelo desconsolidador de carga até três horas após o
registro de chegada do veículo transportador.(Redação dada pelo(a) Instrução
Normativa RFB no 1479, de 07 de julho de 2014)
§ 1° A partir da chegada efetiva de veículo transportador, os conhecimentos agregados
(filhotes) informados no Sistema serão tratados como desmembrados do conhecimento
genérico (master) e a carga correspondente tratada como desconsolidada.(Redação dada
pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1479, de 07 de julho de 2014)
§ 2° Enquanto não for implementada função específica para o desconsolidador, a
responsabilidade pela informação de desconsolidação de carga no Mantra é do
transportador.(Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1479, de 07 de julho de
2014)
É fato que a alteração normativa é posterior ao fato gerador (01/08/2008), que
não deixou de cominar a sanção e não trouxe regras para retroatividade, o que em tese poderia
sustentar inaplicabilidade do instituto da retroatividade benigna ante a regra geral sobre vigência
de normas. Entretanto, com a devida venia aos entendimentos contrários, entendo que no caso
em apreço se amolda à regra do artigo 106 do CNT.
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
I - em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, excluída a aplicação de
penalidade à infração dos dispositivos interpretados;
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
a) quando deixe de defini-lo como infração;
b) quando deixe de tratá-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou omissão,
desde que não tenha sido fraudulento e não tenha implicado em falta de pagamento de
tributo;
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo
da sua prática
A alteração promovida pela IN RFB no 1479/2014 ao atribuir a responsabilidade
pela informação da desconsolidação de carga do Mantra ao transportador, enquanto não forma
implementada a função específica para o desconsolidador, retirou deste a responsabilidade e ,
consequentemente, qualquer possibilidade de imputação de penalidade em razão da omissão ou
intempestividade por informações sobre cara no sistema.
Neste sentido, se a legislação superveniente reconhece a ausência de
funcionalidade especifica para o desconsolidador no sistema e retira do desde a responsabilidade
pela prestação de tais informações atribuindo a outrem, não faz qualquer sentido pensar que a
penalidades até então impostas possam prevalecer, especialmente nos casos pendentes de
julgamento definitivo.
Fl. 100
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-002.482 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10715.725703/2013-74

A situação se amolda perfeitamente à disposição o inciso II, “b” do artigo 106 do
CTN acima colacionado, vez que deixa de exigir do desconsolidador a conduta de prestar
informação o que, sob esta perspectiva, implica em inaplicabilidade da multa prevista no 107 do
Decreto-Lei no 37/66
Diante do exposto, voto em conhecer e dar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Keli Campos de Lima.

Fl. 101
DF CARF MF
Original